Tribunal: TJES
Processo: 0012813-54.2012.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012813-54.2012.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FILIPE LORENCINI DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando penas de 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa para o primeiro réu, e 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 585 dias-multa para o segundo, absolvendo-os do art. 35 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, com base na pena aplicada em concreto, e, em caso positivo, definir a consequente extinção da punibilidade dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição é matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício e constitui causa extintiva da punibilidade (CP, art. 107, IV; CPP, art. 61).

4.

A pena concreta aplicada fixa o parâmetro para contagem da prescrição quando a sentença transita em julgado para a acusação (CP, art. 110, § 1º).

5. As penas impostas (4 anos e 2 meses e 5 anos, 2 meses e 15 dias) atraem o prazo prescricional de 12 anos (CP, art. 109, III), reduzido pela metade em razão da menoridade dos réus ao tempo dos fatos (CP, art. 115), resultando em prazo de 6 anos.

6.

Entre o recebimento da denúncia (07/01/2015) e a publicação da sentença condenatória (10/04/2023, integrada em 14/06/2024), decorreu lapso superior a 8 anos, ultrapassando o prazo de 6 anos.

7. Reconhecida a prescrição retroativa, extingue-se a punibilidade e ficam prejudicadas as demais alegações recursais, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 763.414/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa. Recursos prejudicados.

____________________

Tese de julgamento:
1. A pena concreta aplicada fixa o marco para a contagem da prescrição quando a sentença transita em julgado para a acusação; 2. A menoridade do réu ao tempo do fato reduz pela metade o prazo prescricional (CP, art. 115); 3. O reconhecimento da prescrição retroativa extingue a punibilidade e prejudica o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 115; 117, I e IV. CPP, art. 61. Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 763.414/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.06.2016, DJe 22.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade dos réus, bem como julgar prejudicados os recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0012813-54.2012.8.08.0062

APELANTES: LUIZ FILIPE LORENCINI DOS SANTOS e NICOLAS FABRICIANO SILVA DE VASCONCELOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interpostos por
NICOLAS FABRICIANO SILVA DE VASCONCELOS
e
LUIZ FILIPE LORENCINI DOS SANTOS

em face da sentença de fls. 273/278, integrada pela decisão de id 11661513, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006, e absolvê-los da imputação do delito do art. 35,
caput
, da mesma lei.

A r. sentença, então, impôs aos réus o cumprimento das seguintes penas:

(i) a
NICOLAS FABRICIANO SILVA DE VASCONCELOS
, a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa;

(ii) a
LUIZ FILIPE LORENCINI DOS SANTOS
, a pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Inconformada, a defesa de
NICOLAS FABRICIANO SILVA DE VASCONCELOS
,

no id 11661518, pugna
(i)
pela sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer
(i
i)
a reforma da dosimetria da pena, com a majoração da fração de diminuição referente à atenuante de menoridade relativa e à causa de diminuição do tráfico privilegiado;
(iii)
a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena; e
(iv)
a concessão da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez, a defesa de
LUIZ FILIPE LORENCINI DOS SANTOS
também apela (id 11661520), pleiteando
(i)
a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer
(ii)
a desclassificação do delito para porte de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), com base no Tema 506 do STF, ou
(iii)
a reforma da dosimetria da pena no que tange à valoração das circunstâncias judiciais.

Contrarrazões, no id 11661523, pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer de id 15588639, opinou pelo conhecimento dos recursos para: (i)
negar provimento
ao recurso de
NICOLAS FABRICIANO SILVA DE VASCONCELOS
; e (ii)
dar parcial provimento
ao recurso de
LUIZ FILIPE LORENCINI DOS SANTOS
, apenas para reformar a dosimetria de sua pena.

Pois bem. De plano, suscito,
ex officio
, questão prejudicial de mérito relativa à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade superveniente.

A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Sobre esse tema, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição,
na modalidade
retroativa
.

Na hipótese vertente, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que este, devidamente intimado de sua prolação, não interpôs recurso (id 11661515). Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Nessa toada, constata-se que os recorrentes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, com pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa para
NICOLAS FABRICIANO
; e, de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com pagamento de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa para
LUIZ FILIPE LORENCINI
; de maneira que o prazo para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 12 anos, conforme dispõe o art. 109, III, do Código Penal.

Ocorre que, conforme devidamente reconhecido na própria sentença condenatória, ambos os réus eram, à época dos fatos (14 de julho de 2012), menores de 21 (vinte e um) anos de idade, circunstância que atrai a incidência obrigatória da causa redutora prevista no art. 115 do Código Penal, que determina a contagem do prazo prescricional pela metade.

Assim, o prazo prescricional aplicável à espécie, para ambos os apelantes, decai para
6 (seis) anos
.

Os marcos interruptivos da prescrição estão elencados no art. 117 do Código Penal. Para o caso em análise, importam a data do recebimento da denúncia (inciso I) e a publicação da sentença condenatória recorrível (inciso IV).

Na hipótese vertente, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (07/01/2015, fl. 135) e a publicação da sentença condenatória (10/04/2023, fls. 273/278), integrada pela decisão de id 11661513 (14/06/2024), constata-se o transcurso
de mais de 8 (oito) anos
,
período este superior aos 6 (seis) anos previstos no art. 109, III, c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, que fulmina o direito de punir do Estado antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, considerando-se a pena em concreto.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, declarada extinta a punibilidade do agente, resta prejudicada a análise das demais teses veiculadas no recurso de apelação. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. RECURSO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso especial, por perda do objeto.
Ausente, assim, o interesse recursal. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 763.414/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 22/6/2016)
(grifei)

Portanto, declaro extinta a punibilidade dos réus, via prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, IV, do Código Penal.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, de ofício,

a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RETROATIVA
DO ESTADO
, e, via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO
S
RÉU
S
, na forma do art. 109, III, c/c art. 115 e art. 107, IV, ambos do Código Penal.

Julgo
PREJUDICADO
S
os recursos de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)